Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Ministério Público da União (Ofício 8036/2018 - MPF/PRDF/FT-GREENFIELD, peça 1, em cujo anexo, em seus itens não digitalizáveis, encontra-se o Procedimento Investigatório Criminal, PIC, 1.16.000.002897/2018-28), tratando de possíveis irregularidades relativas à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), ao Bndes Participações S.A. (BndesPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), concernentes a investimentos realizados por essas entidades no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás), Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal conheceu da representação e expediu determinações para que as aludidas entidades instaurassem, processassem e enviassem ao TCU, individualmente, tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades apontadas no processo; Considerando que, por erro de natureza material, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) não constou do item 1.8 do Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , o qual veiculou as determinações; Considerando que, igualmente por equívoco material, o prazo para cumprimento das determinações fora grafado de maneira dúbia (numeral 120 e extenso 90 dias); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 87-88) e do Ministério Público de Contas (peça 100), em favor da retificação do erro material constatado; Considerando os pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento da deliberação, apresentados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, de 60 dias (peça 110), e pelo BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, de 120 dias (peça 111); Considerando o princípio da isonomia; Considerando que, no âmbito do TC- Processo 013.701/2019-3 , que trata de assunto semelhante, foi concedido a todas as entidades que integram aquele feito prazo adicional de 60 dias para cumprimento de determinação para processamento das TCEs, por meio do Acórdão 356/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "d" e "e", do Regimento Interno do TCU, em: i) apostilar o item 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, Sessão de 5/10/2022, Ata no 38/2022, a fim de deixar consignado que, onde se lê " no prazo de 120 (noventa) dias ", leia-se " no prazo de 120 (cento e vinte) dias " ; ii) conceder prazo adicional de 60 dias à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) para o cumprimento do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário ; iii) comunicar às entidades mencionadas no item anterior a respeito do presente acórdão; iv) informar que, após o proferimento deste acórdão, os autos devem ser remetidos ao gabinete do relator, sem prejuízo da realização das comunicações processuais pertinentes. 1. Processo TC- Processo 013.702/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 006.165/2019-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.861/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Bndes Participações S.A.; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF), representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Fabiana Pereira de Belli (18.909/OAB-PE), representando Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social Fachesf; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Bndes Participações S.a.; Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.